Tribunal: TJMT
Processo: 1011915-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011915-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), VANESSA CARDOSO NAZARIN - CPF: 796.515.771-34 (AGRAVADO), MAX LEONARDO MOREIRA - CPF: 800.784.941-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO E HOMOLOGOU O CÁLCULO APRESENTADO PELA EXEQUENTE – INTIMAÇÃO PARA DEPOSITAR OS HONORÁRIOS DO PERITO – INÉRCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – PRECLUSÃO TEMPORAL - REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em que pese a irresignação do agravante, certo é que diante da sentença ilíquida, o Magistrado a quo nomeou perito oficial para apresentação do laudo técnico, tendo sido deliberado quanto ao ônus da instituição bancária em realizar o pagamento correspondente.

Ocorre que, mesmo após a intimação para promover o pagamento dos honorários periciais, sob pena de homologação dos cálculos apresentados pela exequente preclusão, deixou a requerida, ora Agravante de se manifestar, tendo a decisão agravada, de maneira escorreita, homologado os cálculos elaborados pela agravada.

Assim, como bem salientado pelo Juízo de 1o Grau, diante da inércia em realizar o pagamento dos honorários periciais, houve preclusão do direito de impugnar os cálculos apresentados.

Por fim, não desconheço o entendimento jurisprudencial de que não há preclusão sobre erro material. Contudo, não é o caso dos autos, já que, em princípio, não há erro material, pois o cálculo apresentado observou corretamente a determinação contida nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO PAN S/A em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Cível da Comarca de Sapezal/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0000630-53.2011.8.11.0078, movida em seu desfavor por VANESSA CARDOSO NAZARIN, que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante ante a preclusão temporal.

Em suas razões, alega o agravante que o r. Juízo deve prezar pela primazia do julgamento de mérito e da razoabilidade do cálculo apresentado pela parte, sob pena de ensejar enriquecimento indevido ou sem justa causa.

Aduz a necessidade de observar a razoabilidade dos cálculos apresentados pela parte, sendo a presunção de veracidade relativa, vez que os cálculos apresentados pela Exequente demonstram-se exorbitantes.

Assevera que os esclarecimentos dos referidos cálculos necessitam de um auxiliar do juízo, visto que somente este terá conhecimento para demonstrar o real valor devido.

Argui excesso de execução e violação da coisa julgada.

Por fim, defende que o erro de cálculo é matéria cognoscível a qualquer momento.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo, reformando a decisão, com reconhecimento da iliquidez do título em cumprimento de sentença, vistos os equívocos de cálculo que violam a coisa julgada; seja determinada a realização dos cálculos por assistente técnico do juízo de forma a possibilitar a apuração do real valor devido; seja atribuído exclusivamente à Agravada o ônus sucumbencial.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
(
ID 94145994).

Contraminuta da parte agravada (ID 97305978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Antes de adentrar no mérito da demanda, salutar um breve resumo dos fatos processuais que desaguaram no presente instrumental.

Em sua origem, trata-se de cumprimento de sentença promovido por VANESSA CARDOSO NAZARIN em face de BANCO PANAMERICANO S/A, decorrente de sentença de parcial procedência proferida na Ação Revisional de Contrato c/c Declaração de Nulidade de Cláusulas Contratuais, Cautelar de Depósito de Valores, Compensação e Repetição de Indébito c/c Manutenção de Posse e Indenização por Danos Morais.

Com o retorno dos autos da Superior Instância, a parte requerida depositou em Juízo o valor de R$ 25,71 (vinte e cinco reais e setenta e um centavos), asseverando ter apurado ser este o valor devido ao autor.

Instada, a autora requereu a liquidação da sentença, o que foi acolhido em 02/12/2016, sendo o demandado intimado pra apresentar as contas gráficas das cédulas rurais objeto da demanda a fim de instruir perícia judicial.

Embora regularmente intimada, a demandada quedou-se inerte.

Na sequência, em 04/10/2017, foi nomeada a empresa Real Brasil Consultoria para realização dos trabalhos periciais, sendo atribuído à ré o ônus de arcar com os honorários correspondentes.

Aportado aos autos a proposta de honorários da empresa nomeada, a ré permaneceu silente, sendo renovada a intimação em 18/12/2019.

Em 13/02/2020, manifestou-se a instituição bancária pela intimação da demandante para arcar com os valores expendidos na perícia contábil, ao argumento de que não possuía interesse na realização da alusiva prova.

Por conseguinte, o feito foi chamado à ordem, sendo homologados os valores declinados pela exequente. Irresignado, o banco réu interpôs agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento.

Recebido o cumprimento de sentença, o executado apresentou impugnação, oportunidade em que requereu a realização de prova pericial.

Ao analisar a impugnação apresentada, o Magistrado de piso rejeitou-a em todos os seus termos, por entender patente a preclusão temporal, vez que a parte sucumbente na fase cognitiva é a responsável pelos ônus decorrentes de eventuais atos periciais para apuração do quantum debeatur em execução/liquidação de sentença.

Concluiu que, além da inquestionável responsabilidade da instituição bancária quanto aos honorários periciais, a ré, à época da prolação da decisão, não se insurgiu mediante oposição dos recursos cabíveis.

Irresignado, o Banco executado interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Da leitura dos autos, verifica-se que o recurso não comporta provimento.

Em que pese a irresignação do agravante, certo é que diante da sentença ilíquida, o Magistrado a quo nomeou perito oficial para apresentação do laudo técnico, tendo sido deliberado quanto ao ônus da instituição bancária em realizar o pagamento correspondente.

Ocorre que, mesmo após a intimação para promover o pagamento dos honorários periciais, sob pena de homologação dos cálculos apresentados pela exequente preclusão, deixou a requerida, ora Agravante de se manifestar, tendo a decisão agravada, de maneira escorreita, homologado os cálculos elaborados pela agravada.

Assim, como bem salientado pelo Juízo de 1o Grau, diante da inércia em realizar o pagamento dos honorários periciais, houve preclusão do direito de impugnar os cálculos apresentados.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS. Agravante interpõe recurso contra decisão que homologou montante de R$ 8.910,00 a título de honorários periciais referentes a perícia contábil. Alega o agravante que a liquidação poderia ter sido realizada por cálculos do credor, todavia o juízo preferiu realizar liquidação por arbitramento, e nesse tocante, aduz não poder ser penalizado por alegado erro cometido pelo juízo – Impugna, também, o quantum fixado a título de honorários periciais. PRECLUSÃO – Quanto ao alegado equívoco na determinação liquidação da sentença por arbitramento, tem-se que tal matéria está preclusa – Ora agravante não interpôs recurso, tampouco manifestação de contrariedade quanto a este ponto específico nos próprios autos – Somente houve impugnação no que tange ao valor dos honorários periciais – Assim, não há mais o que se discutir acerca da necessidade de realização da liquidação por arbitramento. QUANTUM – HONORÁRIOS PERICIAIS – Montante de R$ 8.910,00, homologado pelo juízo singular, está em consonância com trabalho desempenhado pelo expert – Ademais, o valor arbitrado pelo perito não configura quantia vultosa, considerando o tempo para desenvolvimento do trabalho, o local da prestação do serviço e o valor de mercado, razão pela qual a referida quantia atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Não há que se falar em redução do valor fixado a título de honorários periciais. Decisão mantida. Recurso não provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2151693-65.2021.8.26.0000, Relator: Leonel Costa, 8a Câmara de Direito Público, Data do Julgamento: 11/08/2021)

Por fim, não desconheço o entendimento jurisprudencial de que não há preclusão sobre erro material. Contudo, não é o caso dos autos, já que, em princípio, não há erro material, pois o cálculo apresentado observou corretamente a determinação contida nos autos.

Forçoso concluir, portanto, que a decisão recorrida não merece qualquer reparo.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso, mas, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021